Tribunal: TJMT
Processo: 1023460-63.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023460-63.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 12.960.020/0001-93 (EMBARGANTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

Considerando que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1023460-63.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
: GD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – EPP

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GD Comércio de Produtos Farmacêuticos contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação apresentado pela ora Embargante, restando o acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - PRETENDIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE ATOS FISCALIZATÓRIOS À IMPETRANTE PELA MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS – COMPATIBILIDADE NORMATIVA ENTRE A RDC Nº. 50/14 E A LEI Nº. 13.454/17 – NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO PARA MANIPULAÇÃO DOS ANOREXÍGENOS – INSERIDO NO PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO DA ANVISA – SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição e a manipulação das substâncias anorexígenas previstas na Lei Federal nº 13.454/17 não afastam o cumprimento dos requisitos descritos na RDC 50/2014, dentre eles que estejam presentes em medicamentos registrados perante a agência reguladora.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao fato de que a atividade da Embargante é expressamente autorizada pela Lei 13.454/2017, posto que a Embargante somente pretende realizar a comercialização dos anorexígenos.

Assegura, ainda, a existência de omissão quanto a desnecessidade de registro prévio para manipulação de medicamentos, estando as farmácias de manipulação autorizadas a comercializar e manipular qualquer fármaco constante na farmacopeia Brasileira e autorizado em Lei.

Com esses argumentos, requer que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como o prequestionamento de toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por GD Comércio de Produtos Farmacêuticos contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação apresentado pela ora Embargante, restando o acórdão assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - PRETENDIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE ATOS FISCALIZATÓRIOS À IMPETRANTE PELA MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS – COMPATIBILIDADE NORMATIVA ENTRE A RDC Nº. 50/14 E A LEI Nº. 13.454/17 – NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO PARA MANIPULAÇÃO DOS ANOREXÍGENOS – INSERIDO NO PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO DA ANVISA – SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição e a manipulação das substâncias anorexígenas previstas na Lei Federal nº 13.454/17 não afastam o cumprimento dos requisitos descritos na RDC 50/2014, dentre eles que estejam presentes em medicamentos registrados perante a agência reguladora.

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da simples leitura das ponderações do presente recurso já se afigura nítido o intuito da Embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que não pode ser aceito.
Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/5/2017, publicado no DJE 25/5/2017) [Destaquei].

Nesse contexto, de se notar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, quando fundamentou no sentido de que prevalece o entendimento de complementaridade entre a Resolução da Diretoria Colegiada n. 50/2014 da Anvisa e a Lei Federal n. 13.454/17.

Veja-se:

[...]. Analisando detidamente a matéria, tenho que a Resolução condicionou a utilização dos princípios ativos à demonstração de sua eficácia e registro dos medicamentos que os utilizem em suas fórmulas, não proibindo a produção e comercialização das substâncias anorexígenas citadas.

A Lei nº 13.454/2017 autoriza a produção, comercialização e o consumo dos anorexígenos, não mencionando a manipulação desses insumos. Contudo, mesmo que se considerasse a autorização da manipulação pela Lei nº. 13.454/17, o art. 9º da RDC 50/2014 apenas condiciona a manipulação dos anorexígenos mencionados ao prévio registro na Anvisa, com comprovação de eficácia e segurança.

Portanto, não vislumbro qualquer incompatibilidade normativa entre a RDC nº. 50/14 e a Lei nº. 13.454/17, uma vez que a Resolução não veda a "produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos", apenas condiciona a manipulação dessas substâncias ao prévio registro na Anvisa, com comprovação de eficácia e segurança.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2059206-47.2019.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: Turma Especial - Público; Foro de Barretos – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27-9-2019; Data de Registro: 30-9-2019), fixou a seguinte tese:

A prescrição e a manipulação das substâncias anorexígenas previstas na Lei Federal nº 13.454/17 não afastam a regulamentação expedida pela ANVISA nem o cumprimento dos requisitos descritos nos art. 3º, 4º e 9º da RDC ANVISA nº 50/14, de 25-9-2014, dentre eles que estejam presentes em medicamentos registrados perante a agência reguladora. Não há conflito entre o artigo 9º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 50/14 da ANVISA e as disposições da LF nº 13.454/17.

Por oportuno, peço vênia para transcrever trechos do voto do Eminente Desembargador Relator:

[...]. As farmácias de manipulação têm afirmado que a LF nº. 13.454/17 autoriza a comercialização e o consumo dos anorexígenos que menciona; mas o art. 9º da RDC ANVISA nº. 50/14 veda tais práticas na medida em que, com exceção da sibutramina, não há medicamentos registrados pela indústria farmacêutica que contenham essas substâncias anorexígenas em sua composição; e a única forma de consumi-las seria por meio de manipulação.

Como de infeliz hábito, o descuido na redação dos atos normativos exige cuidado em sua leitura e aplicação. O art. 3º da RDC nº 50/14, na redação dada pela RDC nº 133/16, veda a prescrição e a dispensação de medicamentos que contenham femproporex, fentermina, anfepramona, mazindol e sibutramina acima das doses ali indicadas; o art. 4º permite o aviamento de fórmulas magistrais que contenham tais substâncias, desde que o prescritor indique que a manipulação atenda, em receituário próprio, o item 5.17 do Anexo da RDC nº 67/07 acompanhada de Notificação de Receita B2; e o art. 9º veda a manipulação de fórmulas que contenham tais substâncias, salvo se presentes em medicamentos registrados com prova de eficácia e segurança nos termos do art. 2º da Resolução.

A conclusão é que os médicos podem prescrever, e as farmácias de manipulação podem aviar e dispensar, medicamentos com tais substâncias somente quando atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) o respeito à dose diária recomentada (DDR) indicada no art. 3º;
(b) a substância esteja presente em medicamentos registrados, na forma do art. 9º e do art. 2º;
e (c) sejam adotadas as cautelas preconizadas nos art. 4º a 7º, entre elas a prescrição médica caso a caso. Não são produtos a serem pré-manipulados ou mantidos em estoque. A desobediência configura infração sanitária.

A LF nº 13.454/17 contém apenas dois artigos; o art. 1º autoriza a produção, comercialização e o consumo, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol e o art. 2º dispõe que a lei entra em vigor na data de sua publicação.

A lei, igualmente mal redigida, não permite a leitura feita pela autora e pelas outras farmácias de manipulação; autoriza a produção dos anorexígenos; e essa atividade é inerente à fabricação e industrialização de medicamentos, não à manipulação, conforme já observado em recomendação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) publicada em nota técnica de 11-8-2017. Ainda que se considere que a lei autoriza também a manipulação, é certo que o art. 9º da RDC nº 50/14 da ANVISA com ela não se choca;
isso porque a manipulação dessas substâncias é permitida pela agência reguladora, bastando que estejam presentes em medicamentos registrados perante a ANVISA (como é o caso da sibutramina), isto é, com comprovação de eficácia e de segurança, e em conformidade às normas sanitárias vigentes. A lei não diz mais do que dizem as Resoluções da ANVISA.

Não se admite, por outro lado, que as farmácias de manipulação tenham tratamento diferenciado em relação à indústria farmacêutica e comercializem produtos contendo substâncias proibidas em diversos países e de eficácia e segurança reconhecidamente controvertidas sem a chancela da ANVISA. A RDC nº 52/11, sustada pelo Congresso Nacional, proibia o uso de substâncias anorexígenas (e isso o Poder Legislativo entendeu que extrapolava as atribuições dos órgãos do Poder Executivo); a RDC nº 50/14, por sua vez, limita-se a regulamentar o uso dessas substâncias, hipótese que ao menos em tese está inserida dentre as competências da Agência. Acrescento a estranheza de algo técnico como a comercialização de medicamento ser liberada pelo Legislativo (contrariando a posição da ANVISA) e que a dúvida, se houver, deve ser resolvida em favor da saúde pública e da segurança dos medicamentos, não do interesse comercial em sua manipulação e venda.

A LF nº 13.454/17 e o art. 9º da RDC nº 50/14 coexistem, sem demonstração de conflito entre as normas, como vinham decidindo as câmaras mencionadas por ocasião da admissão do incidente: AC nº 1005066-81.2018.8.26.0302,1ª Câmara de Direito Público, 25-2-2019, Rel. Danilo Panizza, v.u.; AC nº 1001405-69.2018.8.26.0472, 2ª Câmara de Direito Público, 28-2-2019,Rel. Vera Angrisani, v.u.; AC n° 1016429-79.2018.8.26.0071,4ª Câmara de Direito Público, 4-2-2019, Rel. Paulo Barcellos Gatti, v.u.; AC nº 1029406-60.2018.8.26.0053, 7ª Câmara de Direito Público, 22-2-2019, Rel. Coimbra Schmidt, v.u.; AC nº 1023446-12.2017.8.26.0554,8ª Câmara de Direito Público, 28-11-2018, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, v.u; AC n° 1003156-68.2018.8.26.0318,10ª Câmara de Direito Público, 28-1-2019, Rel. Antonio Villen, v.u.

É a interpretação que prevalece.

[...].

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO - PRETENDIDA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE ATOS FISCALIZATÓRIOS À IMPETRANTE PELA MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ANOREXÍGENAS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REJEIÇÃO –MÉRITO –

EXISTÊNCIA DE ANTINOMIA ENTRE O ART. 9º DA

RESOLUÇÃO RDC Nº 50/2014 DA ANVISA E A LEI FEDERAL Nº 13.454/2017 – IMPROCEDÊNCIA – COMPATIBILIDADE NORMATIVA ENTRE A RDC 50/14 E A LEI 13.454/17 – NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO PARA MANIPULAÇÃO DOS ANOREXÍGENOS – INSERIDO NO PODER REGULAMENTAR E FISCALIZATÓRIO DA ANVISA – SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DE SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1.

Não há qualquer incompatibilidade normativa entre a RDC 50/14 e a Lei 13.454/17, uma vez que a Resolução não veda a "produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos", apenas condiciona a manipulação dessas substâncias ao prévio registro na Anvisa, com comprovação de eficácia e segurança.

2.

A Lei 13.454/17 deve ser interpretada levando em consideração o direito como um sistema, assim, a Resolução se encontra inserida no poder regulatório atribuído à Anvisa, cujo poder normativo, de constitucionalidade chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, outorga-lhe a competência necessária para instrumentalizar a implementação de diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na legislação pátria em sua área de atuação, em consonância com o artigo 200, I, Constituição Federal e com a Lei 9.782/99.

(N.U 1024278-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Por fim, importante registrar que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal a ADI 5779, por meio da qual a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde questiona o artigo 1° da Lei nº. 13.454/2017, que autoriza a produção, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica no modelo B2, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. De acordo com a entidade, a toxicidade desses medicamentos ao organismo humano é desconhecida, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como órgão fiscalizador da eficácia e da segurança dos anorexígenos, recomenda sua proibição no país.

[...].

Desse modo, é indubitável que a produção, a comercialização, o consumo e a manipulação dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporx e mazindol são hoje permitidos no Brasil, desde que sob prescrição médica no modelo B2, como bem ressalta a Lei n. 13.454/2017. Contudo, isso não basta para o cumprimento do mandamento constitucional exposto no art. 196 da Constituição Federal, uma vez que a autorização conferida pela referida lei não impede o controle e a regulamentação realizados por órgãos que detêm competência técnica para tanto, como é o caso das agências reguladoras, cuja atribuição também advém de norma legal.

Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de apelação foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

Desse modo, o que se evidencia é a nítida intenção da Embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via eleita.

Por fim, verificado que o acórdão examinou todas as questões indispensáveis à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

(N.U 1005146-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, publicado no DJE 17/05/2021).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos declaratórios opostos pela Embargante GD Comércio de Produtos Farmacêuticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021